Tribunal: TJES
Processo: 0001669-22.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Conversão; Parcelas de benefício não pagas; Restabelecimento; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001669-22.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO BARBOSA DANIEL e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0001669-22.2020.8.08.0024

APELANTE: FERNANDO BARBOSA DANIEL

APELADA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DOENÇA DEGENERATIVA DA COLUNA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE INCAPACIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Acidentes de Trabalho de Vitória, Comarca da Capital, que julgou improcedente a ação acidentária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O autor buscava o restabelecimento de auxílio-doença acidentário e a concessão de aposentadoria por invalidez, alegando que sua patologia degenerativa da coluna teria sido agravada por sua atividade laboral, causando-lhe incapacidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nexo causal ou concausal entre a patologia degenerativa da coluna do apelante e as atividades laborais por ele desempenhadas; e (ii) estabelecer se o apelante se encontra incapacitado, total ou parcialmente, para o trabalho, de modo a justificar a concessão de benefício previdenciário por incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do auxílio-doença acidentário (art. 59 da Lei nº 8.213/91) e da aposentadoria por invalidez (art. 42 da Lei nº 8.213/91) exige a demonstração de incapacidade laborativa, bem como, no caso do benefício acidentário, a existência de nexo causal ou concausal entre a enfermidade e as atividades profissionais desempenhadas.

4. A perícia médica judicial constatou que o apelante é portador de discopatia degenerativa cervical e lombar, mas concluiu pela ausência de nexo causal ou concausal entre a doença e o trabalho desempenhado, bem como pela inexistência de incapacidade laborativa atual.

5. A prova pericial judicial, elaborada por profissional imparcial e sob o crivo do contraditório, prevalece sobre laudos médicos particulares, que possuem natureza unilateral.

6. A análise das condições biopsicossociais do segurado não afasta a necessidade de comprovação da incapacidade laboral, ainda que parcial, requisito não evidenciado no caso concreto, sendo incabível, por conseguinte, a concessão da aposentadoria por invalidez.

7. A jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais é firme no sentido de que, inexistindo comprovação de incapacidade laborativa e nexo causal, são indevidos os benefícios pleiteados, mantendo-se a improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de benefício previdenciário por incapacidade exige a comprovação de incapacidade laborativa, bem como, no caso do auxílio-doença acidentário, a demonstração de nexo causal ou concausal entre a enfermidade e a atividade profissional.

2. A perícia médica judicial prevalece sobre documentos médicos particulares quando elaborada por profissional imparcial, sob o crivo do contraditório, e de forma tecnicamente suficiente.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 42 e 59; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, APCV nº 5004436-48.2022.8.13.0699, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 29.01.2025; TJSC, APL nº 5000164-04.2024.8.24.0030, Rel. Des. Sandro José Neis, j. 23.07.2024; TJES, Apel. Cív. nº 0003369-48.2015.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 20.04.2023; TJES, Apel. Cív. nº 0000575-06.2016.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 05.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
FERNANDO BARBOSA DANIEL
em face da r. sentença (ID 13230640) proferida pelo Juízo da Vara Especializada Acidentes de Trabalho de Vitória - Comarca da Capital, a qual julgou improcedente o pedido por ele formulado na ação acidentária proposta em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Em seu recurso (ID 13230643), o Apelante aduz, em síntese, que: (i)
“doenças colunares de origem degenerativa podem ser agravadas por fatores externos, relacionados à atividade laboral mediante submissão a fatores de risco ocupacionais, como ocorre no caso do Apelante”
; (ii) há elementos de prova que infirmam a conclusão do laudo pericial, comprovando o nexo de causalidade e a incapacidade laboral; e (iii) devem ser levadas em consideração as condições biopsicossociais do segurado, as quais não permitem seu retorno ao mercado formal de trabalho.

Sem contrarrazões recursais.

Pois bem.

O Apelante propôs a demanda em epígrafe em face do INSS, com vistas à implementação de benefícios previdenciários em virtude de suposta incapacidade laboral. Nesse sentido, afirmou, em síntese, que recebeu auxílio-doença por determinado período, em virtude dos problemas em sua coluna, contudo o benefício foi equivocadamente enquadrado como de natureza previdenciária. Assim, requereu o restabelecimento do auxílio-doença acidentário e, ainda, a concessão de aposentadoria por invalidez.

Superada a fase postulatória, houve a produção de prova pericial e, após a apresentação de alegações finais, foi proferida a sentença objurgada, na qual o Juízo primevo, amparado no laudo do
expert
, reconheceu a ausência de nexo causal entre o trabalho realizado pelo autor e sua lesão, destacando ainda a ausência de incapacidade.

Dito isso, consigno que, a despeito dos argumentos veiculados pelo Apelante, não vislumbro motivos para modificar o sentido decisório adotado pelo magistrado sentenciante, uma vez que o acervo probatório não permite concluir que o Apelante preenche os pressupostos previstos na legislação regente para a concessão do benefício previdenciário em questão, senão vejamos.

De acordo com o art. 59 da Lei n. 8.213/91,
“o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.

Ademais, concernente à aposentadoria por invalidez, prescreve o art. 42 da Lei n. 8.213/91:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Assim, tem-se que, para o recebimento de auxílio-doença acidentário (código 91), faz-se mister a constatação da incapacidade temporária decorrente de acidente de trabalho, ao passo em que, para o deferimento da aposentadoria por invalidez, é essencial a incapacidade total, estando o segurado insuscetível de reabilitação para outra atividade.

No caso em testilha, a partir dos exames médicos e laudos colacionados ao processo, é possível verificar que o Apelante possui problemas na coluna, tendo o perito nomeado pelo Juízo registrado que o autor é portador de discopatia degenerativa cervical e lombar.

Sucede que o
expert
, de forma categórica, conclui não só pela ausência de liame entre o quadro clínico e as atividades profissionais desenvolvidas pelo Apelante, mas também pela própria ausência de incapacidade laboral. Confira-se:

“Após análise dos autos, dos documentos acostados aos autos, das imagens de ressonância nuclear magnética de coluna cervical e lombar, da história clínica, do exame físico, o Perito conclui:

- Que o autor é portador de discopatia degenerativa cervical e lombar.

- Que tal quadro não guarda qualquer relação de nexo causal ou concausal com as atividades realizadas.

- Que no momento da perícia médica judicial não foram observados sinais clínicos de incapacidade laboral, através de manobras aplicadas.

- Que tal quadro de discopatia degenerativa pode em situações as mais diversas possíveis favorecer a quadros álgicos com incapacidade temporária, aliás muito comum na população em geral, independente de sexo, raça, classe social, profissão, e idade.”

Nesse diapasão, destaco que a perícia médica foi realizada por profissional de confiança do Juízo, o qual procedeu de forma regular ao exame do segurado e respondeu satisfatoriamente os quesitos que lhe foram apresentados.

Com efeito, entendo que a prova pericial não sucumbe diante dos laudos médicos particulares apresentados pelo Apelante, devendo prevalecer as conclusões alcançadas na perícia judicial, eis que se trata de prova técnica imparcial, confeccionada sob o crivo do contraditório.

Corroborando o sentido decisório que estou a adotar, trago à colação:

[...]
Os atestados e laudos médicos particulares apresentados, por sua natureza unilateral, não afastam a presunção de veracidade e idoneidade do laudo pericial judicial, que se mostrou tecnicamente suficiente e idôneo. Nos termos dos arts. 42 e 86 da Lei nº 8.213/91, a comprovação da incapacidade laborativa exige análise técnica e objetiva, não sendo suficientes alegações ou documentos que não demonstrem a incapacidade sob critérios compatíveis com a legislação previdenciária. Não havendo comprovação da incapacidade laboral, mantém-se a improcedência dos pedidos de restabelecimento de auxílio-doença acidentário, aposentadoria por incapacidade permanente ou concessão de auxílio-acidente.
[...] (TJMG; APCV 5004436-48.2022.8.13.0699; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres; Julg. 29/01/2025; DJEMG 10/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUTOR QUE AJUIZOU A DEMANDA DE ORIGEM VISANDO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM RAZÃO DA REDUÇÃO DA SUA CAPACIDADE LABORATIVA, ORIUNDA DAS SEQUELAS DECORRENTES DE LESÃO LIGAMENTAR (STENER) NO SEU POLEGAR ESQUERDO, ADVINDA EM ACIDENTE DE TRAJETO DATADO DO DIA 16-06-2023. Perícia judicial desfavorável ao acionante. Demanda julgada improcedente. Apelo do autor. 1) pedido de anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para realização de nova perícia ou a complementação do laudo que embasou a improcedência da sua pretensão. Pleito alicerçado na ausência de resposta aos quesitos complementares e na divergência entre o laudo do assistente técnico do autor e a perícia judicial. Asserção insubsistente. Parecer técnico completo que esclareceu de maneira contundente o quadro de saúde do recorrente. Elementos probatórios contidos no feito suficientes ao deslinde da controvérsia, ao passo que a existência de conclusões antagônicas entre o assistente técnico do autor e o perito judicial são insuficientes ao acolhimento do pleito de dilação probatória bem como que a ausência de resposta aos quesitos complementares não configura cerceamento de defesa. 2. Mérito. Pretendida a concessão do benefício de auxílio-acidente. Inviabilidade.
Perito judicial concluiu que as sequelas decorrentes da lesão
ligamentar (stener) do polegar esquerdo
do autor

não alteram a sua capacidade laborativa, a qual foi considerada preservada.

Ademais, o atestado emitido pelo assistente técnico do recorrente versa sobre prova unilateral, e, por tal razão, não é suficiente para derruir a perícia judicial. Requisitos necessários à concessão do benefício vindicado não preenchidos
(art. 86 da Lei nº 8.213/1991). Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 5000164-04.2024.8.24.0030; Florianópolis; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Sandro José Neis; Julg. 23/07/2024)

Finalmente, menciono que nem mesmo a análise das condições socioeconômicas do Apelante permitiriam o acolhimento da pretensão autoral, porquanto a aposentadoria por invalidez, ainda sob essa perspectiva, exige a incapacidade ao menos para as atividades usualmente realizadas pelo trabalhador (parcial), o que sequer se observou na espécie, conforme laudo pericial já citado.

Nesse sentido, ilustrando a posição adotada, tem-se jurisprudência do TJES:

ROCESSUAL CIVIL - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM O BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO. I – A aposentadoria por invalidez pressupõe a incapacidade total e permanente para qualquer atividade como condição para a concessão do benefício. II – A jurisprudência pátria caminha no sentido de que não apenas o aspecto objetivo deve ser considerado para a concessão da aposentadoria por invalidez, mas também aqueles de ordem socio-economica, como a escolaridade, idade e tipo de labor habitualmente exercido. III – A profissão de pedreiro, o ensino fundamental incompleto e a gravidade da lesão sofrida são elementos que indicam a necessidade da aposentação do segurado. IV – Remessa necessária improcedente. (TJES. 0003369-48.2015.8.08.0011. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ. DATA 20/047/2023)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES SOCIAIS DESFAVORÁVEIS NÃO COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1 – A aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho será devida ao segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Assim, está condicionada à comprovação de que o Segurado esteja incapacitado de maneira total e permanente para o exercício do trabalho e que não seja plausível a reabilitação para outra atividade laborativa compatível com as restrições decorrentes do acidente. 2 - Considerando o Laudo Pericial, bem como a ausência de qualquer prova que possa infirmar suas conclusões, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da aposentadoria por invalidez. 3 - Não se trata de segurado de elevada idade, não há provas da presença de aspectos sócioeconômicos, profissionais e culturais do Apelante, que impossibilitem a reinserção no mercado de trabalho. 4 - Levando-se em conta os parâmetros previstos no § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, ou seja, a complexidade da matéria, bem como o local de prestação dos serviços, o tempo de duração do processo e o número de atos processuais praticados, não se verifica motivos aptos a justificar a revisão do percentual dos honorários advocatícios fixado na sentença. 5 - Recurso desprovido. (TJES. 0000575-06.2016.8.08.0048. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. DATA 05/07/2023)

Por todo o arrazoado, concluo que o caso reclama o desprovimento do recurso.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter hígida a sentença de improcedência objurgada.

Enfim, inaplicável o art. 85, §11, do CPC no caso em tela, pois não foram fixados honorários de sucumbência na sentença recorrida, dada a natureza da ação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/06/2025 às 15:13:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57173402062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.